Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-07.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021671-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER LEITE DE SOUZA - CPF: 058.518.021-03 (APELANTE), RAFAELA MAGALHAES DE LARA FACCO - CPF: 046.189.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 112.609.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDA DE
REANÁLISE
DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO
DUPLO

GRAU
DE
JURISDIÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEMONSTRADA

- JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A “
alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.”
(TJMT, Ap 178423/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1021671-07.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VAGNER LEITE DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VAGNER LEITE DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE NU 1021671-07.2022.8.11.0003), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses - art. 306, § 1º, II, do CTB - (ID 178084634).

O apelante sustenta a necessidade de “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
”, sem qualquer fundamentação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 190708233).

A i. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190708236).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

''APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – APELO GENÉRICO DE REVISÃO DO JULGADO E ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO CONDENATÓRIO IRREPARÁVEL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO..
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 196138178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de julho de 2022, por volta das 19h:10min, na Br 364, KM 211 nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado VAGNER Leite de Souza conduziu veículo automotor, qual seja um veículo VW/GOL, de cor branca, placa OBJ-1737, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado às fls. 09/10 o qual indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido [...]

Ressai, que os agentes emitiram ordem de parada, tendo sido, portanto, obedecido pelo denunciado. No curso da abordagem policial, o denunciado fora submetido ao teste de etilômetro, o qual constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 1.01 mg/L, portanto, superior ao nível tolerado.

Ante o exposto, DENUNCIO VAGNER Leite de Souza, como incurso nas disposições do art. 306, § 1°, inciso I, da Lei Federal n.º 9.503/1997.”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 190709688).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]

A materialidade se encontra bem elencada, pois o teste de alcoolemia aponta um índice de 1,10 mg/l (pág. 07 – ID 106450110), ou seja, concentração de álcool superior à permitida em lei e demais documentos juntados sob o ID supramencionado.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos pelo depoimento da testemunha auscultada em sede inquisitorial e em Juízo, bem como pela própria confissão extrajudicial do réu

O réu Vagner Leite de Souza, ao ser ouvido em Juízo, usou seu direito ao silêncio, todavia, diante da Autoridade Policial, confessou a prática delitiva, oportunidade em que afirmou que foi abordado no posto da Policia Rodoviária Federal ao retornar da Cachoeira Bom Jesus, onde foi constatada a embriaguez do declarante mediante a realização do teste de etilômetro (págs. 27/29 – ID 106450110).

No que tange à prova testemunhal, temo o depoimento da testemunha Fellipe Gabriel de Lima Silva, policial rodoviário federal, que relatou em síntese que, no dia do fato, em meio à fiscalização rotineira da PRF, abordaram o veículo Gol em que o acusado conduzia, tendo ele aceitado a realização do teste de etilômetro ofertado pela equipe, o qual resultou em 1,10 mg/l, razão pela qual foi constatado a embriaguez do acusado e encaminhado a delegacia para providências.

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos, assegura que o réu realmente cometeu o crime de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, conforme se denota do teste de alcoolemia acostado aos autos, o qual aponta índice de 1,10 mg/l, ou seja, concentração de álcool superior à permitida em lei, além é claro, da confissão extrajudicial do acusado e declaração do policial rodoviário federal que se recordou do fato com clareza em Juízo, encontrando-se assim, presentes todos os elementos do tipo ora em análise [...]

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Vagner Leite de Souza, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 06/03/1997, portador do CPF 058.518.021-03, filho de Antônio Mendes de Souza e Maria Aparecida Leite de Souza, residente e domiciliado na Rua Quinze, nº 723, Quadra 16, Lote 02, Jardim São Bento, em Rondonópolis, contato telefônico (66)99939-9961, como incurso nas sanções do art. 306, §1º, inciso I da Lei 9.503/97.”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca – promotor de Justiça – ID 178084602)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Alcoolemia (ID 190709662), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafaela Magalhães de Lara Facco, policial rodoviário (ID 190709663), Fellipe Gabriel de Lima Silva, policial rodoviário (ID 190709666) e interrogado VAGNER LEITE DE SOUA, apelante (ID 190709668).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial rodoviário Fellipe Gabriel de Lima Silva, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 190708219).

O presente recurso só justifica ser conhecido por força do princípio devolutivo em matéria penal pela vontade do réu. Não há razões.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
s policiais rodoviários [
Rafaela Magalhães de Lara Facco e Fellipe Gabriel de Lima Silva] descreveram coerentemente, nas fases policial e judicial, que, em 24.7.2022, por volta das 19h10min, estavam realizando abordagens de rotina no posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal,
localizada na Rodovia BR/364, km 211, em Rondonópolis/MT,
quando abordaram
o apelante, o qual apresentava sinais de embriaguez [olhos vermelhos, fala desconexa e exalando odor alcoólico], conduzindo o veículo VOLKSWAGEN, Gol 1.0 ECOMOTI, cor branca, placas OBJ1737, momento que ofertaram e realizaram o teste de alcoolemia.

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de 1,10 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 Mg/L (Decreto nº 6.488/2008, art. 2º, II).

O apelante, em sede policial, confessou a prática delitiva, afirmando que o teste constava sua embriaguez.

Com efeito, “
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse quadro, as informações do teste de alcoolemia realizado no apelante, somadas as declarações dos agentes policiais e a confissão do apelante, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.”
(TJMT, Ap 178423/2016).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024